Tribunal: STF
Processo: ARE 1598317
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Erin Sthefanie Oliveira da Silva e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que reconhecida a ilegitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, sob o argumento de ausência de comprovação de filiação à associação impetrante. 
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Policiais Militares. Cumprimento de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Ilegitimidade para a cobrança. Limitação expressa do título aos filiados. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056. Sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 em virtude eficácia preclusiva da coisa julgada. Cobrança extinta. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios de dez para doze por cento sobre o valor atualizado da cobrança, a ser apurado em liquidação, observando-se a gratuidade.” (Apelação Cível nº 1026635-27.2024.8.26.0562, 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Edson Ferreira da Silva j. 20/05/2025)

A recorrente sustenta violação dos art. 5º, XXI e LXX, alínea b, da Constituição da República. Afirma que a decisão impugnada contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento fixado no Tema 1.119 (RE 1.293.130/SP), segundo o qual seria desnecessária a autorização expressa, a relação nominal de associados ou a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores decorrentes de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.
Alega que a sentença coletiva reconheceu o direito ao recálculo do quinquênio e da sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, proventos e pensões, sem qualquer limitação subjetiva. Argumenta que, como a associação atuou na qualidade de substituta processual, os efeitos da decisão alcançariam toda a categoria, independentemente de filiação formal.
Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e autorizada a execução individual da sentença coletiva.
É o relatório.
Decido.
O recurso merece provimento.
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 499 da repercussão geral (RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio), firmou o entendimento de que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. Nesse sentido, destaca-se o acórdão do Tema:

“EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 06-10-2017)

Por outro lado, no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral (RE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux), esta Corte assentou ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a apresentação da relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos decorrentes de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de natureza civil”. Eis a ementa do paradigma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1293130 RG, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 08-01-2021)

No caso em exame, cuidase do Mandado de Segurança Coletivo nº060059340.2008.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo–ACSPMESP, hipótese típica de substituição processual em que não se exige filiação prévia dos beneficiários, e no qual se formou o título judicial que ora se pretende executar.
A sentença de origem consignou ser incontroverso que a recorrente não comprovou sua filiação à associação em momento anterior ou até a data da propositura da ação coletiva. Por isso reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente para promover o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo. Confira-se (eDOC nº 24):

“Quanto a preliminar de falta de interesse processual arguida pela executada em sede de impugnação, merece acolhimento. 
Constou no dispositivo da r. sentença exequenda a limitação do seu alcance aos associados da impetrante Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (ACSPMESP), nos termos, ademais, em que postulado na petição inicial do respectivo "mandamus". 
Os exequentes, contudo, à época do mandado de segurança coletivo, não eram associados da indicada impetrante, fato incontroverso. 
Diante disso, inexiste interesse processual do exequente para o ajuizamento da presente ação.
[...]
Sendo o interesse processual uma das condições da ação, matéria de ordem pública, deve o Juízo conhecê-las de ofício. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI (segunda figura), do Código de Processo Civil”.

A referida decisão foi integralmente mantida pelo Tribunal em sede de apelação, ao negar provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC nº 64):

“Mandado de Segurança Coletivo, cumprimento individual de sentença, diferenças de quinquênios e sexta-parte, falta de legitimidade para a cobrança. 
Pedido na ação coletiva limitado aos associados, restrição expressamente acatada pelo título. 
Limitação expressa do título aos filiados da associação impetrante da ação coletiva, hipótese expressamente ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056, sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) 3. O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, CASO A SENTENÇA DO WRIT COLETIVO NÃO TENHA UMA DELIMITAÇÃO EXPRESSA DOS SEUS LIMITES SUBJETIVOS, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. (...) (REsp n. 1.843.249/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 17/12/2021).
Falta de filiação das exequentes, fls. 21, 23, 27 e 32, impõe manter a extinção da cobrança por ilegitimidade. 
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento sobre o valor atualizado da cobrança, a ser apurado em liquidação, observando-se a gratuidade, fls. 142.”

Observa-se que a sentença proferida na fase de conhecimento, já transitada em julgado, é expressa no sentido de que o direito líquido e certo deve ser reconhecido a “todos os associados da impetrante”. Ocorre que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema1.119 da repercussão geral – é inequívoca ao dispensar a comprovação de filiação prévia, a autorização expressa dos associados ou a inclusão do beneficiário em rol nominal para fins de execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 
Ao reconhecer que, nessa espécie de ação mandamental, a associação atua como verdadeira substituta processual da categoria, a Suprema Corte assinalou que o título coletivo se projeta sobre todos os integrantes do grupo profissional ou funcional, independentemente de vínculo associativo formal à época da impetração. Logo, mesmo diante de dispositivo sentencial que mencione “associados”, a exigência de prova de filiação anterior configuraria restrição incompatível com o precedente vinculante, acarretando violação ao art.927 do CPC e à autoridade uniformizadora do STF.
Nesse cenário, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade extraordinária das associações, na condição de substitutas processuais, para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de todos os titulares do direito, independentemente de filiação prévia. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.119/RG. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para assentar a legitimidade dos autores, ora recorridos, para execução de título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 5º, XXX e LXX, b, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação, afastou a legitimidade das autoras, ora Recorrentes, sob o fundamento de não comprovação da qualidade de filiadas à Associação impetrante de Mandado de Segurança Coletivo (processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo. 4. Nesse cenário, e a partir da valoração do exame do caso concreto estampado no acórdão recorrido, sublinhe-se, distinta do reexame fático-probatório vedado nesta sede processual, nos termos da Súmula nº 279/STF –, verifico que o Tribunal de origem afastou-se de tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual ‘é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’. (...)” (ARE 1549616 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-07-2025)
”AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1476244 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 11-02-2025)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1449673 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15-10-2024)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’ 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1473318 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-03-2024)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1458154 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-02-2024)

No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.549.826/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2025; RE nº 1.547.845/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/05/2025; RE nº 1.537.847/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2025; RE nº 1.533.755/SP ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/05/2025; e RE nº 1.532.299/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/02/2025.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade ativa da recorrente e determinar o imediato retorno dos autos ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente